Tribunal: CARF
Processo: 13830.900549/2012-17
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LAERCIO CRUZ ULIANA JUNIOR
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Terceira Seção / Terceira Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2024-04-15
Data de publicação: 2024-07-02

Ementa:
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Período de apuração: 01/04/2005 a 30/06/2005
SOCIEDADES COOPERATIVAS MISTAS. AGROPECUÁRIAS E DE CONSUMO. REGIME DE TRIBUTAÇÃO.
As sociedades cooperativas mistas, agropecuárias e de consumo, quando agem como cooperativa de consumo, que tenham por objeto a compra e fornecimento de bens aos consumidores, mesmo que estes sejam seus associados, sujeitando-se às mesmas normas de incidência dos impostos e contribuições de competência da União aplicáveis às demais pessoas jurídicas, conforme artigo 69 da Lei n. 9.537/97, não se lhes aplicando as disposições constantes no artigo 15 da Medida Provisória no 2.158-35, de 24 de agosto de 2001,
BASE DE CÁLCULO. EXCLUSÃO. SOCIEDADE COOPERATIVA DE PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA. BENS E MERCADORIAS VENDIDOS A ASSOCIADOS.
Somente podem ser excluídas da base de cálculo da contribuição as receitas de vendas de bens e mercadorias a associados que estejam vinculados diretamente à atividade econômica desenvolvida por esse e que sejam objeto da cooperativa.
MÉTODO DE RATEIO PROPORCIONAL PARA ATRIBUIÇÃO DE CRÉDITOS RELATIVOS A DESPESAS COMUNS PARA OBTENÇÃO DE RECEITAS ENTRE. REGIME NÃO CUMULATIVO E CUMULATIVO. CONCEITO DE RECEITA BRUTA
Na determinação do percentual a ser estabelecido entre a receita bruta sujeita à incidência não cumulativa e a receita bruta total, auferidas em cada mês, para aplicação do rateio proporcional previsto no inciso II do § 8o do art. 3o, da Lei no 10.833, de 2003, a ser utilizado na apuração de créditos da COFINS, referente a custos, despesas e encargos comuns, não se deve considerar como receita bruta, dentre outras, as receitas não operacionais, decorrentes da venda de ativo imobilizado e as receitas não próprias da atividade, como receita de venda de bens do ativo imobilizado.
CORREÇÃO MONETÁRIA. TAXA SELIC. POSSIBILIDADE.
O termo inicial da correção monetária de ressarcimento de crédito escritural excedente de tributo sujeito ao regime não cumulativo ocorre somente após escoado o prazo de 360 dias para a análise do pedido administrativo pelo Fisco (art. 24 da Lei n. 11.457/2007).

Inteiro teor:
S3-C 3T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13830.900549/2012-17
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3301-013.968 – 3a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
15 de abril de 2024
Recorrente
COOPERATIVA AGRICOLA MISTA DA ALTA PAULISTA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Período de apuração: 01/04/2005 a 30/06/2005
SOCIEDADES COOPERATIVAS MISTAS. AGROPECUÁRIAS E DE
CONSUMO. REGIME DE TRIBUTAÇÃO.
As sociedades cooperativas mistas, agropecuárias e de consumo, quando agem
como cooperativa de consumo, que tenham por objeto a compra e fornecimento
de bens aos consumidores, mesmo que estes sejam seus associados, sujeitando-
se às mesmas normas de incidência dos impostos e contribuições de
competência da União aplicáveis às demais pessoas jurídicas, conforme artigo
69 da Lei n. 9.537/97, não se lhes aplicando as disposições constantes no artigo
15 da Medida Provisória no 2.158-35, de 24 de agosto de 2001,
BASE DE CÁLCULO. EXCLUSÃO. SOCIEDADE COOPERATIVA DE
PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA. BENS E MERCADORIAS VENDIDOS A
ASSOCIADOS.
Somente podem ser excluídas da base de cálculo da contribuição as receitas de
vendas de bens e mercadorias a associados que estejam vinculados diretamente
à atividade econômica desenvolvida por esse e que sejam objeto da
cooperativa.
MÉTODO DE RATEIO PROPORCIONAL PARA ATRIBUIÇÃO DE
CRÉDITOS RELATIVOS A DESPESAS COMUNS PARA OBTENÇÃO DE
RECEITAS ENTRE. REGIME NÃO CUMULATIVO E CUMULATIVO.
CONCEITO DE RECEITA BRUTA
Na determinação do percentual a ser estabelecido entre a receita bruta sujeita à
incidência não cumulativa e a receita bruta total, auferidas em cada mês, para
aplicação do rateio proporcional previsto no inciso II do § 8o do art. 3o, da Lei
no 10.833, de 2003, a ser utilizado na apuração de créditos da COFINS,
referente a custos, despesas e encargos comuns, não se deve considerar como
receita bruta, dentre outras, as receitas não operacionais, decorrentes da venda
de ativo imobilizado e as receitas não próprias da atividade, como receita de
venda de bens do ativo imobilizado.
CORREÇÃO MONETÁRIA. TAXA SELIC. POSSIBILIDADE.
O termo inicial da correção monetária de ressarcimento de crédito escritural
excedente de tributo sujeito ao regime não cumulativo ocorre somente após
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13830.900549/2012-17
Fl. 298
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 3301-013.968 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13830.900549/2012-17

escoado o prazo de 360 dias para a análise do pedido administrativo pelo Fisco
(art. 24 da Lei n. 11.457/2007).

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, dar parcial
provimento ao recurso voluntário, para (1) reconhecer que as receitas financeiras devem ser
incluídas nas receitas sujeitas à incidência não cumulativa (numerador) e na receita bruta total
(denominador), para efeito do rateio proporcional dos créditos; e (2) reconhecer o direito à
atualização monetária, sobre o montante do ressarcimento deferido, após decisão administrativa,
considerandose o termo inicial somente após escoado o prazo de 360 (trezentos e sessenta) dias
para a análise do pedido administrativo pelo Fisco.
(documento assinado digitalmente)
Rodrigo Lorenzon Yunan Gassibe- Presidente
(documento assinado digitalmente)
Laércio Cruz Uliana Junior, Relator e Vice-presidente

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Wagner Mota Momesso de
Oliveira, Laércio Cruz Uliana Junior, Rodrigo Lorenzon Yunan Gassibe (Presidente) e Juciléia
de Souza Lima (Relatora).

Relatório
Por bem transcrever os fatos, adoto o relatório do acórdão da DRJ:
Trata-se de Manifestação de Inconformidade apresentada pela empresa acima
identificada contra o Despacho Decisório que deferiu parcialmente o Pedido de
Ressarcimento e homologou parcialmente as Declarações de Compensações.
(...)
Na Informação Fiscal, parte integrante do Despacho Decisório de fls. 06 a 17, o auditor
fiscal relata/informa/constata que:
Fatos
1. A atividade do sujeito passivo é de cooperativa (cooperativa mista - agropecuária e de
consumo - § 3o do Artigo 6o do estatuto do sujeito passivo);
2. As cooperativas agropecuárias e de consumo puderam optar pelo regime não-
cumulativo do PIS/COFINS a partir de 01/05/2004, caso fizessem opção nos termos da
IN da Secretaria da Receita Federal (SRF) 433/2004. O sujeito passivo sujeitou-se ao
Fl. 299
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 3301-013.968 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13830.900549/2012-17

regime não cumulativo do PIS/COFINS somente a partir de 01/08/2004 (regra geral),
uma vez que não fez a opção;
3. Os créditos do PIS e da COFINS apurados nos controles apresentados pelo sujeito
passivo, referentes ao período de 01/08/2004 a 31/12/2008 somente foram
contabilizados extemporaneamente em 19/01/2010, nas contas: 1150305000017-
PEDIDO DE RESSARCIMENTO DE PIS - R$ 267.984,69 referente ao PIS e;
1150305000018-PEDIDO DE RESSARCIMENTO DE COFINS-R$ 1.234.606,88
referente a COFINS;
4. O ressarcimento dos créditos do PIS e da COFINS referentes a 01/08/2004 a
31/12/2004 foram pleiteados nos Pedidos de Ressarcimento (PER) referentes ao 2o
trimestre/2005, todos entregues em 19/01/2010.
5. O sujeito passivo não tributou (excluiu da base de cálculo) as vendas para cooperados
que classificou em seus controles como "Venda Mercadorias - LOJA DE CALÇADOS
E CONFECÇÕES - Tributado - S", rubrica na qual foram relacionadas vendas, como a
própria denominação diz, de vestuários, roupas íntimas, roupas de cama, calçados,
cintos, chapéus, meias, etc, excluindo da base de cálculo do PIS e da COFINS como
vendas a cooperados.
6. No período fiscalizado o sujeito passivo operou 4 estabelecimentos: CNPJ
72.549.678/0001-39 - MATRIZ, CNPJ 72.549.678/0005-62 - COMPLEXO, CNPJ
72.549.678/0006-43 - GABRIEL MONTEIRO e CNPJ 72.549.678/0007-24 - BIRIGUI
(encerrado ainda em 2005);
7. O sujeito passivo levantou o inventário em 31/07/2004 para que fossem apurados
créditos do PIS e da COFINS do estoque;
8. O sujeito passivo exporta parte do amendoim que comercializa (proveniente da
produção dos cooperados) e processa (limpa, padroniza, beneficia e embala). Verificado
por amostragem nos sistemas informatizados da Secretaria da Receita Federal do Brasil
- RFB, não foi encontrada irregularidade na amostra.
9. O sujeito passivo apurou o índice para cálculo proporcional do crédito do PIS e da
COFINS considerando na soma da receita bruta total as receitas financeiras e vendas de
ativo imobilizado;
Constatações
10. Os créditos do PIS e da COFINS referentes ao ano-calendário 2004 (engloba os
créditos presumidos do estoque em 31/07/2004 e das compras de mercadorias e
depreciação referentes a agosto/2004 a dezembro/2004) já estavam prescritos em
19/01/2010 (data da contabilização do crédito). Art. 1o do Decreto no 20.910/1932;
11. As vendas classificadas como "Venda Mercadorias - LOJA DE CALÇADOS E
CONFECÇÕES - Tributado - S" deveriam compor a base de cálculo do PIS e da
COFINS, visto que não são mercadorias vinculadas diretamente à atividade econômica
(agropecuária) desenvolvida pelo associado (cooperado) e que seja objeto da
cooperativa. O sujeito passivo é cooperativa mista (agropecuária e consumo) e, as
vendas das cooperativas de consumo aos associados são tributadas normalmente quanto
ao PIS e a COFINS. (Medida Provisória - MP - no 2.158-35/2001, art. 15, § 1o ; Decreto
no 4.524/2002, art. 32, § 2o ; Instrução Normativa da Secretaria da Receita Federal -
IN/SRF no 247/2002, art. 33, § 3o; e IN/SRF no 635/2006, art. 11, § 2 3);
12. O sujeito passivo tomou crédito de entradas de mercadorias objeto de simples
transferência de seus outros estabelecimentos durante os anos de 2004 (créditos já
prescritos conforme anteriormente citado), 2005 e 2006 (apenas uma nota fiscal). Não
Fl. 300
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 3301-013.968 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13830.900549/2012-17

há previsão legal para crédito de PIS e COFINS sobre entradas provenientes de
estabelecimentos do próprio contribuinte.
13. O sujeito passivo efetuou rateio proporcional dos créditos vinculados às receitas
(tributadas, não tributadas, alíquota 0 - zero - e exportação), entretanto para cálculo do
índice de rateio, considerou na soma da receita bruta, conforme planilhas apresentadas,
receitas financeiras (1.2.3) e ingresso com vendas de bens patrimoniais (1.2.4). De
acordo com a legislação que instituiu a não-cumulatividade da Contribuição para o PIS
(Lei no 10.637/02, art. 1o, § 1o) e da Cofins (Lei no 10.833/03, art. 1o, § 1o), a Receita
Bruta compreende a receita da venda de bens e serviços nas operações em conta própria
ou alheia (comissões pela intermediação de negócios). Assim, de acordo com a
legislação tributária e os princípios contábeis básicos, as receitas diversas que não sejam
decorrentes da venda de bens e serviços nas operações em conta própria ou alheia, não
se classificam como receita bruta, não devendo desta forma ser consideradas para fins
de rateio.
DA MANIFESTAÇÃO DE INCONFORMIDADE
(...)
Após fazer um breve relato dos fatos, a contribuinte discorre sobre as matérias de fato e
de direito (Dos Fundamentos Jurídicos) a seguir:
Do Saldo Credor Gerado no Período de Agosto a Dezembro de 2004 - Inicio da
Contagem do Prazo para Prescrição
A contribuinte diz que o saldo de crédito acumulado em função das vendas sem
incidência, alíquota 0% ou suspensão, acumulado a partir de agosto de 2004 até junho
de 2005, e solicitado no PERDCOMP do 2o trimestre de 2005, em nada prejudica o seu
direito, nem tampouco causa prejuízos à Receita Federal do Brasil. Informa que o
parágrafo único do art. 16 da Lei ns 11.116/2005 estabelece que "o saldo credor
acumulado a partir de 9 de agosto de 2004 até o último trimestre-calendário anterior ao
de publicação desta lei" poderá ser compensado ou ressarcido a partir da promulgação
da lei.
Informa também que incluiu, no pedido de ressarcimento do 2o trimestre de 2005 (a
partir da promulgação da Lei), o saldo credor apurado de agosto/2004 a março/2005
(último trimestre anterior à publicação da Lei).
(...)
Em relação ao período de outubro a dezembro de 2004 (4o trimestre), a manifestante diz
que, mesmo se a Lei no 11.116/2005 não tivesse sido publicada, os créditos apurados
nesse período não estariam prescritos, uma vez que o prazo para apresentar o
Demonstrativo de Apuração dos Débitos e Créditos das Contribuições para o PIS e
COFINS - DACON era 28/02/2005, verbis:
(...)
Do Crédito Presumido Sobre os Estoques de Abertura - Prazo Prescricional
Argumenta que os estoques de abertura de bens destinados à venda e de bens e serviços
utilizados como insumos na fabricação de produtos destinados à venda ou na prestação
de serviços — de que tratam o art. 3o, I e II das Leis no 10.637, de 2002, e 10.833, de
2003, inclusive estoques de produtos acabados e em elaboração, existentes na data de
início da incidência não-cumulativa da Contribuição para o PIS/Pasep e da Cofins —
dão direito ao desconto de crédito presumido de 0,65% e 3%, respectivamente para o
PIS e a COFINS e que esses créditos podem ser utilizados em 12 parcelas mensais,
iguais e sucessivas, a partir do mês em que iniciar a incidência não cumulativa.
Fl. 301
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 3301-013.968 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13830.900549/2012-17

(...)
Do Saldo Credor Gerado no Período de Janeiro a Março de 2005
A contribuinte narra que a autoridade fiscal glosou integralmente os créditos apurados
no período de agosto a dezembro de 2004, em face da prescrição, mas, no presente
despacho decisório, foram considerados apenas os créditos do período do mês de abril a
junho/2005, ou seja, os créditos apurados no período de janeiro a março/2005 não foram
concedidos.
Das Exclusões da Base de Cálculo Permitidas às Sociedades Cooperativas
Em relação às exclusões das vendas para associados de mercadorias da LOJA DE
CALÇADOS E CONFECÇÕES da base de cálculo das contribuições, a contribuinte
salienta que, pelo fato de ser uma sociedade cooperativa, é possível tal exclusão. Diz
também que "as operações realizadas entre os associados e entre esta e aqueles, não
representam negócio mercantil, pois não há como fazer negócio mercantil consigo
mesmo, não há como realizar operação de compra e venda com a mesma pessoa".
Para justificar seu entendimento, transcreveu os artigos 3o, 7o, 9o e 79 da Lei no
5.764/1971, um parágrafo do Livro do Professor Roque Antônio Carrazza e trechos da
ementa e do voto do Min. Luiz Fux proferidos no AgRg nos EDcl no AGRAVO DE
INSTRUMENTO No 980.095 - SP (2007⁄0273933-7).
(...)
Do Método de Determinação dos Créditos - Critérios de Rateio Para Segregação dos
Créditos Aplicados Comumente a mais de um Tipo de Receita - Conceitos de Receita
Bruta
Neste tópico, a contribuinte afirma que "para o ressarcimento dos créditos de PIS e
COFINS com base no art. 16 da Lei no 11.116/2005 concomitantemente com o art. 17
da Lei no 11.033/2004, deve ser obtida a relação percentual entre as receitas de
exportação, receitas não tributadas e o total das receitas para segregar o crédito referente
aos custos e despesas de uso em comum, como é o caso da Energia Elétrica".
Assevera que a autoridade fiscal não considerou, para fins de cálculo dos percentuais
para rateio dos créditos, as receitas financeiras e as receitas de venda de bens do ativo
imobilizado no cômputo da receita operacional bruta, por entender que a receita bruta
compreende apenas as receitas de venda de bens ou serviços nas operações em conta
própria ou alheia, assim sendo, as demais receitas não se classificam como receita bruta.
(...)
Do Direito à Correção Monetária
Assevera a requerente que — como o pedido de ressarcimento dos créditos foi realizado
há algum tempo e que os mesmos sofreram desvalorização entre o longo período entre a
data da existência do crédito (direito da Impugnante) e o deferimento dos mesmos —
tem direito "de ter os seus créditos devidamente atualizados pela SELIC, incidente a
partir da data em que passou ter direito ao crédito até a data do efetivo ressarcimento e
ou compensação, no que em tudo se aplica o art. 39 da Lei n9 9.250/1995 e o art. 72 da
IN RFB no 900/2008".

Seguindo a marcha processual normal, o feito foi assim julgado, conforme consta
na ementa da DRJ:
Fl. 302
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 3301-013.968 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13830.900549/2012-17

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE
SOCIAL - COFINS
Período de apuração: 01/04/2005 a 30/06/2005
SOCIEDADES COOPERATIVAS DE CONSUMO. REGIME DE TRIBUTAÇÃO.
As sociedades cooperativas de consumo, que tenham por objeto a compra e
fornecimento de bens aos consumidores, sujeitam-se às mesmas normas de incidência
dos impostos e contribuições de competência da União aplicáveis às demais pessoas
jurídicas, não se lhes aplicando as disposições constantes no artigo 15 da Medida
Provisória no 2.158-35, de 24 de agosto de 2001.
BASE
DE
CÁLCULO.
EXCLUSÃO.
SOCIEDADE
COOPERATIVA
DE
PRODUÇÃO. BENS E MERCADORIAS VENDIDOS A ASSOCIADO.
Somente podem ser excluídas da base de cálculo da contribuição as receitas de vendas
de bens e mercadorias a associados que estejam vinculados diretamente à atividade
econômica desenvolvida por esse e que sejam objeto da cooperativa.
MÉTODO DE RATEIO PROPORCIONAL PARA ATRIBUIÇÃO DE CRÉDITOS.
REGIME NÃO CUMULATIVO.
Na determinação do percentual a ser estabelecido entre a receita bruta sujeita à
incidência não cumulativa e a receita bruta total, auferidas em cada mês, para aplicação
do rateio proporcional previsto no inciso II do § 8o do art. 3o, da Lei no 10.833, de 2003,
a ser utilizado na apuração de créditos da COFINS, referente a custos, despesas e
encargos comuns, não se deve considerar como receita bruta, dentre outras, as receitas
não operacionais, decorrentes da venda de ativo imobilizado e as receitas não próprias
da atividade, de natureza financeira ou não, de aluguéis de bens móveis e imóveis.
CORREÇÃO MONETÁRIA. TAXA SELIC. VEDAÇÃO LEGAL.
De acordo com o disposto nos arts. 13 e 15 da Lei no 10.833, de 2003, não incide
correção monetária e juros sobre os créditos de COFINS/PIS de ressarcimento.
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Período de apuração: 01/04/2005 a 30/06/2005
MATÉRIA NÃO LITIGIOSA.
Considerar-se-á não contestada a matéria que não tenha sido expressamente questionada
pela manifestante.
PRAZO PRESCRICIONAL. TERMO DE INÍCIO
Os direitos creditórios referidos no art. 3o da Lei no 10.637, de 30 de dezembro de 2002,
e no art. 3o da Lei no 10.833, de 29 de dezembro de 2003, estão sujeitos ao prazo
prescricional previsto no art. 1o do Decreto no 20.910, de 06 de janeiro de 1932. Os fatos
geradores dos direitos creditórios referidos no art. 3o da Lei no 10.637, de 2002, e no art.
3o da Lei no 10.833, de 2003, têm natureza complexiva e aperfeiçoam-se no último dia
do mês da apuração. O termo de início para contagem do prazo prescricional relativo
aos direitos creditórios referidos no art. 3o da Lei no 10.637, de 2002, e no art. 3o da Lei
no 10.833, de 2003, é o primeiro dia do mês subsequente ao de sua apuração.
PEDIDOS DE RESSARCIMENTO. PEDIDO POR PERÍODO
O pedido de ressarcimento de créditos da Contribuição para o PIS/Pasep e da Cofins
apurados na forma do art. 3o da Lei no10.637, de 30 de dezembro de 2002, e do art. 3o da
Fl. 303
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 3301-013.968 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13830.900549/2012-17

Lei no 10.833, de 29 de dezembro de 2003, que não puderem ser utilizados no desconto
de débitos das respectivas contribuições, poderão ser objeto de ressarcimento somente
após o encerramento do trimestre-calendário, se decorrentes de custos, despesas e
encargos vinculados. Cada pedido de ressarcimento deve referir-se a um único
trimestre-calendário.
CRÉDITO CORRESPONDENTE AO ESTOQUE DE ABERTURA. PRESCRIÇÃO.
PRAZO
O fato de o crédito correspondente ao estoque de abertura ser utilizado em 12 parcelas
mensais, iguais e sucessivas, a partir da data do início da tributação com base no lucro
real, não tem o condão de alterar a data do início da contagem do prazo prescricional
para o seu registro. Manifestação de Inconformidade Improcedente Direito Creditório
Não Reconhecido

Inconformada, a contribuinte apresentou recurso voluntário repisando os mesmos
argumentos de manifestação de inconformidade.
É o relatório.

Voto
Conselheiro Laércio Cruz Uliana Junior, Relator.
XXXXXXX
1.
SALDO CREDOR GERADO NO PERÍODO DE AGOSTO A DEZEMBRO DE 2004
E DE JANEIRO A MARÇO DE 2005
Narra o acórdão DRJ referente ao período de 2004:
A fiscalização diz que os créditos do PIS e da COFINS do ano-calendário 2004 —
referentes ao estoque de abertura em 31/07/2004, às compras de mercadorias e à
depreciação do período de agosto/2004 a dezembro/2004 — estavam prescritos (Art. 1o
do Decreto no 20.910/1932) na data de sua contabilização (19/01/2010).
Já a contribuinte diz que — em relação ao saldo de crédito acumulado de compras de
mercadorias e depreciação de agosto de 2004 até janeiro de 2005, contabilizados em
19/01/2010 e solicitados no PERDCOMP do 2o trimestre de 2005 — em nada prejudica
o seu direito, nem tampouco causa prejuízos à Receita Federal do Brasil. Cita o
parágrafo único do art. 16 da Lei no 11.116/2005, que estabelece que "o saldo credor
acumulado a partir de 9 de agosto de 2004 até o último trimestre-calendário anterior ao
de publicação desta lei" poderá ser compensado ou ressarcido a partir da promulgação
da lei (19/05/2005); e doutrina sobre as leis processuais, para ao final assim concluir:

Fl. 304
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 3301-013.968 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13830.900549/2012-17

No presente caso, portanto, a partir da data da apuração dos créditos, nos termos
dos artigos 3o e 11 da Lei no 10.637/2002 e 3o e 12 da Lei no 10.833/2003, iniciam-se as
contagens dos prazos prescricionais de 5 anos, ou seja:
a) Créditos do 3o Trim/2004, o prazo iniciou-se em 01/10/2004;
b) Créditos do 4o Trim/2004, o prazo iniciou-se em 01/01/2005; e
c) Créditos correspondentes ao estoque de abertura dos bens, o prazo iniciou-se
em 01/08/2004 (data do início da tributação com base no lucro real).
Diante do exposto, os pedidos de créditos do 3o e 4o Trim/2004, formulados em
19/01/2010, foram atingidos pela prescrição/decadência. Da mesma forma ocorreu com os
créditos decorrentes do estoque de abertura, cuja contabilização/registro ocorreu somente em
19/01/2010, pois o prazo limite de contabilização era 31/07/2009.
No que tange ao período de 2005, da análise dessa alegação da contribuinte, em
síntese, entendo que a contribuinte objetiva que o saldo credor apurado no 1o trimestre de 2005
pela autoridade fiscal seja computado nos créditos do pedido de ressarcimento do 2° trimestre de
2005.
Portanto, os supostos direitos creditórios do 1o trimestre de 2005 devem ser
requeridos nesta competência, e não na competência do 2o trimestre de 2005, como objetiva a
contribuinte.
Diante do exposto, independentemente da existência, ou não, de crédito pendente
de ressarcimento, o pleito da contribuinte neste tópico também merece ser indeferido, visto que a
análise do direito creditório deve ficar restrita aos créditos ressarcíveis do período analisado
neste despacho decisório (2o Trim/2005).

2.
DA NÃO INCIDÊNCIA TRIBUTÁRIA SOBRE OS ATOS COOPERATIVOS

Alega a recorrente que “a autoridade fiscalizadora alega que a cooperativa
excluiu indevidamente da base de cálculo das contribuições a venda para associados de
mercadorias da LOJA DE CALÇADOS E CONFECÇÕES, pois só teria permissão legal para
excluir da base de cálculo desde que sejam bens vinculados diretamente à atividade econômica
do associado, e que tais operações se caracterizariam como atos cooperativos, não sujeitos á
incidência das contribuições.”
Já a autoridade fiscal , na informação fiscal que fundamentou o despacho
decisório, atesta que “ o sujeito passivo não tributou (excluiu da base de cálculo) as vendas para
cooperados que classificou em seus controles como "Venda Mercadorias - LOJA DE
CALÇADOS E CONFECÇÕES - Tributado – S", rubrica na qual foram relacionadas vendas,
como a própria denominação diz, de vestuários, roupas íntimas, roupas de cama, calçados,
Fl. 305
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 3301-013.968 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13830.900549/2012-17

cintos, chapéus, meias, etc, excluindo da base de cálculo do PIS e da COFINS como vendas a
cooperados.” e, mais adiante justifica que “ as vendas classificadas como "Venda Mercadorias
- LOJA DE CALÇADOS E CONFECÇÕES - Tributado - S" deveriam compor a base de cálculo
do PIS e da COFINS, visto que não são mercadorias vinculadas diretamente à atividade
econômica (agropecuária) desenvolvida pelo associado (cooperado) e que seja objeto da
cooperativa. O sujeito passivo é cooperativa mista (agropecuária e consumo) e, as vendas das
cooperativas de consumo aos associados são tributadas normalmente quanto ao PIS e a
COFINS. (Medida Provisória - MP - no 2.158-35/2001, art. 15, § 1o ; Decreto no 4.524/2002,
art. 32, § 2o ; Instrução Normativa da Secretaria da Receita Federal - IN/SRF no 247/2002, art.
33, § 3o; e IN/SRF no 635/2006, art. 11, § 2 3)”.
A legislação relativa á matéria esclarece a contenda :
A Lei no 5.764/1971, que definiu a Política Nacional de Cooperativismo, assim
determinou ;
Art. 4o As cooperativas são sociedades de pessoas, com forma e natureza jurídica
próprias, de natureza civil, não sujeitas a falência, constituídas para prestar serviços aos
associados...
.....
Art. 10. As cooperativas se classificam também de acordo com o objeto ou pela
natureza das atividades desenvolvidas por elas ou por seus associados.
§ 1o Além das modalidades de cooperativas já consagradas, caberá ao respectivo órgão
controlador apreciar e caracterizar outras que se apresentem.
§ 2o Serão consideradas mistas as cooperativas que apresentarem mais de um objeto de
atividades.
A Medida Provisória no 2.158-35/2001, ao estabelecer regras para exclusões de
base de cálculo da Contribuição o PIS/PASEP e da COFINS, determinou :
Art.15.As sociedades cooperativas poderão, observado o disposto nos arts. 2o e 3o da
Lei no 9.718, de 1998, excluir da base de cálculo da COFINS e do PIS/PASEP:
...
II - as receitas de venda de bens e mercadorias a associados;
...
§1o Para os fins do disposto no inciso II, a exclusão alcançará somente as receitas
decorrentes da venda de bens e mercadorias vinculados diretamente à atividade
econômica desenvolvida pelo associado e que seja objeto da cooperativa.
Reforçando este entendimento, o Decreto no 4.524/2002, á época chamado de
Regulamento do PIS e da COFINS, estabeleceu :
Art. 32. As sociedades cooperativas, para efeito de apuração da base de cálculo das
contribuições, podem excluir da receita bruta o valor (Medida Provisória no2.158-35, de
2001, art.15, e Medida Provisória no 66, de 2002, art. 36):
(...)
Fl. 306
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 3301-013.968 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13830.900549/2012-17

II - das receitas de venda de bens e mercadorias a associados;
(...)
§ 2o Para os fins do disposto no inciso II do caput, a exclusão alcançará somente as
receitas decorrentes da venda de bens e mercadorias vinculadas diretamente à atividade
econômica desenvolvida pelo associado e que seja objeto da cooperativa.
Com relação ás cooperativas de consumo, a lei no 9.537/1997 estabeleceu :
Art. 69. As sociedades cooperativas de consumo, que tenham por objeto a compra e
fornecimento de bens aos consumidores, sujeitam-se às mesmas normas de incidência
dos impostos e contribuições de competência da União, aplicáveis às demais pessoas
jurídicas.
O Ilustre Julgador Evandro Bragato Nascimento, da DRJ/RPO, com muita
propriedade, no voto condutor do Acórdão guerreado, analisou a questão em confronto com os
ditames legais e normativos e assim esclareceu :
Da análise do estatuto da cooperativa e da legislação supracitada, verifico que, como a
cooperativa/contribuinte possui mais de um objeto em seu estatuto, trata-se de uma
cooperativa mista, ou seja, uma cooperativa de produção agropecuária e de consumo.
Quando a operativa mista age/atua como cooperativa de produção agropecuária, a lei
determina duas condições para a realização da exclusão (da base de cálculo das
contribuições) das receitas de venda de bens e mercadorias a associados: primeira, que
as vendas de bens e mercadorias estejam vinculadas diretamente à atividade econômica
desenvolvida pelo associado; e, segunda, que essas vendas sejam objeto da cooperativa.
Já quando a cooperativa age/atua como cooperativa de consumo, nos termos do art. 69
da Lei no 9.532/1997 e do §2o do art. 10 da Instrução Normativa SRF no 635/2006, esta
se sujeita às mesmas normas de incidência da contribuição para o PIS e Cofins aplicadas
às demais pessoas jurídicas, podendo apenas efetuar as deduções e exclusões da base de
cálculo, de caráter geral, previstas na legislação.
Portanto, em que pesem a definição legal trazida pela contribuinte sobre
contrato, cooperativa e de ato cooperativo, constante dos artigos 3o, 4o, 7o e 79, da Lei
5.764/1971, e das disposições constantes do Estatuto Social da Cooperativa para
fornecimento de “toda espécie de utilidades, gêneros alimentícios, produtos de uso
pessoal e doméstico” aos associados, a legislação tributária é clara em estabelecer que,
quando a contribuinte age como cooperativa de consumo, as vendas de mercadorias aos
associados são tributadas; e, quando age como cooperativa de produção agropecuária,
para excluir as vendas de bens e mercadorias a associados da base de cálculo da
contribuição para o PIS e da Cofins, independentemente de se tratar de negócio
mercantil ou de ato cooperado, deve provar/demonstrar que a venda de bens e as
mercadorias fazem parte do objeto da cooperativa e que estes bens adquiridos estão
vinculados diretamente à atividade econômica desenvolvida pelo associado.
Diante do exposto, não demonstrado pela contribuinte que as vendas de vestuários,
roupas íntimas, roupas de cama, calçados, cintos, chapéus, meias, etc estão vinculadas
diretamente à atividade econômica desenvolvida pelo associado, a inclusão na base de
cálculo da contribuição para o PIS e da Cofins dessas vendas aos associados, nos termos
da apuração da autoridade a quo, deve ser mantida, uma vez que não foram atendidas as
condições legais.
Concordo com o Ilustre Julgador da DRJ/RPO e adoto suas observações como
razões de decidir, negando provimento ao recurso voluntário neste ponto.
Fl. 307
DF CARF MF
Original

Fl. 11 do Acórdão n.o 3301-013.968 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13830.900549/2012-17

3.
DO MÉTODO DE DETERMINAÇÃO DOS CRÉDITOS – CRITÉRIOS DE
RATEIO PARA SEGREGAÇÃO DOS CRÉDITOS APLICADOS COMUMENTE A
MAIS DE UM TIPO DE RECEITA – CONCEITO DE RECEITA BRUTA

A recorrente defende que “ Para o ressarcimento dos créditos de PIS e COFINS
com base no art. 16 da Lei n 11.116/2005 concomitantemente com o art. 17 da Lei n
11.033/2004 deve ser obtida a relação percentual entre as receitas de exportação, receitas não
tributadas e o total das receitas para segregar o crédito referente aos custos e despesas de uso
em comum, como é o caso da Energia Elétrica. A autoridade Julgadora entendeu por não
considerar na receita operacional bruta para fins de cálculo dos percentuais para rateio dos
créditos,as receitas financeiras e as receitas de venda de bens do ativo imobilizado. Conforme
seu entendimento, receita bruta compreende apenas as receitas de venda de bens ou serviços nas
operações em conta própria ou alheia, assim sendo, as demais receitas não se classificam como
receita bruta. Note-se que o § 1o do art. 1o, retro transcrito, estabelece que o total das receitas
para fins de apuração do PIS e COFINS compreende a receita bruta e todas as demais receitas
auferidas pela pessoa jurídica. É de se destacar que, em nenhum momento excetuou-se as
receitas financeiras ou as vendas de bens de ativo imobilizado. É uníssono, na doutrina e na
jurisprudência da Suprema Corte o entendimento de que os institutos “faturamento” e “receita”
empregada nos arts. 195 e 239, da Constituição Federal, têm sentido técnico e preciso. Ambos
são institutos próprios do direito privado.Portanto Doutos Julgadores, tendo em vista que as
receitas de venda de bens do ativo permanente e as receitas financeiras são consideradas no
total das receitas para fins de apuração do PIS e COFINS, devem ser reintegradas ao cálculo da
proporção para rateio dos créditos.”
Já a autoridade fiscal alega que “ o sujeito passivo efetuou rateio proporcional
dos créditos vinculados às receitas (tributadas, não tributadas, alíquota 0 - zero - e exportação),
entretanto para cálculo do índice de rateio, considerou na soma da receita bruta, conforme
planilhas apresentadas, receitas financeiras (1.2.3) e ingresso com vendas de bens patrimoniais
(1.2.4). De acordo com a legislação que instituiu a não-cumulatividade da Contribuição para o
PIS (Lei no 10.637/02, art. 1o, § 1o) e da Cofins (Lei no 10.833/03, art. 1o, § 1o), a Receita Bruta
compreende a receita da venda de bens e serviços nas operações em conta própria ou alheia
(comissões pela intermediação de negócios). Assim, de acordo com a legislação tributária e os
princípios contábeis básicos, as receitas diversas que não sejam decorrentes da venda de bens e
serviços nas operações em conta própria ou alheia, não se classificam como receita bruta, não
devendo desta forma ser consideradas para fins de rateio.”
Como se sabe, nos termos do art. 3o, §§ 7o e 8o, II, das Leis no 10.637/2002 e
10.833/2003, o método de rateio proporcional, que diz respeito ao cálculo dos créditos passíveis
de desconto das contribuições a recolher, contempla as receitas sujeitas à incidência das
contribuições, pela sistemática da não cumulatividade, senão vejamos:
Art. 3o Do valor apurado na forma do art. 2o a pessoa jurídica poderá descontar créditos
calculados em relação a:
(...)
§ 7o Na hipótese de a pessoa jurídica sujeitar-se à incidência não-cumulativa da
contribuição para o PIS/Pasep, em relação apenas a parte de suas receitas, o crédito será
Fl. 308
DF CARF MF
Original

Fl. 12 do Acórdão n.o 3301-013.968 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13830.900549/2012-17

apurado, exclusivamente, em relação aos custos, despesas e encargos vinculados a essas
receitas. (Vide Lei no 10.865, de 2004)
§ 8o Observadas as normas a serem editadas pela Secretaria da Receita Federal, no caso
de custos, despesas e encargos vinculados às receitas referidas no § 7o e àquelas
submetidas ao regime de incidência cumulativa dessa contribuição, o crédito será
determinado, a critério da pessoa jurídica, pelo método de:
I – apropriação direta, inclusive em relação aos custos, por meio de sistema de
contabilidade de custos integrada e coordenada com a escrituração; ou
II – rateio proporcional, aplicando-se aos custos, despesas e encargos comuns a relação
percentual existente entre a receita bruta sujeita à incidência não-cumulativa e a receita
bruta total, auferidas em cada mês. (destaquei)
Por sua vez, o art. 5o da Lei no 10.637/2002 e o art. 6o da Lei no 10.833/2003
estabelecem a utilização dos créditos vinculados às receitas não tributadas pelas contribuições:
Lei no 10.637/2002
Art. 5o A contribuição para o PIS/Pasep não incidirá sobre as receitas decorrentes das
operações de:
I - exportação de mercadorias para o exterior;
II - prestação de serviços para pessoa física ou jurídica residente ou domiciliada no
exterior, cujo pagamento represente ingresso de divisas; (Redação dada pela Lei no
10.865, de 2004)
III - vendas a empresa comercial exportadora com o fim específico de exportação.
§ 1o Na hipótese deste artigo, a pessoa jurídica vendedora poderá utilizar o crédito
apurado na forma do art. 3o para fins de:
I - dedução do valor da contribuição a recolher, decorrente das demais operações no
mercado interno;
II - compensação com débitos próprios, vencidos ou vincendos, relativos a tributos e
contribuições administrados pela Secretaria da Receita Federal, observada a legislação
específica aplicável à matéria.
§ 2o A pessoa jurídica que, até o final de cada trimestre do ano civil, não conseguir
utilizar o crédito por qualquer das formas previstas no § 1o, poderá solicitar o seu
ressarcimento em dinheiro, observada a legislação específica aplicável à matéria.
Lei no 10.833/2003
Art. 6o A COFINS não incidirá sobre as receitas decorrentes das operações de:
I - exportação de mercadorias para o exterior;
II - prestação de serviços para pessoa física ou jurídica residente ou domiciliada no
exterior, cujo pagamento represente ingresso de divisas; (Redação dada pela Lei no
10.865, de 2004)
III - vendas a empresa comercial exportadora com o fim específico de exportação.
§ 1o Na hipótese deste artigo, a pessoa jurídica vendedora poderá utilizar o crédito
apurado na forma do art. 3o, para fins de:
Fl. 309
DF CARF MF
Original

Fl. 13 do Acórdão n.o 3301-013.968 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13830.900549/2012-17

I - dedução do valor da contribuição a recolher, decorrente das demais operações no
mercado interno;
II - compensação com débitos próprios, vencidos ou vincendos, relativos a tributos e
contribuições administrados pela Secretaria da Receita Federal, observada a legislação
específica aplicável à matéria.
§ 2o A pessoa jurídica que, até o final de cada trimestre do ano civil, não conseguir
utilizar o crédito por qualquer das formas previstas no § 1o poderá solicitar o seu
ressarcimento em dinheiro, observada a legislação específica aplicável à matéria.
§ 3o O disposto nos §§ 1o e 2o aplica-se somente aos créditos apurados em relação a
custos, despesas e encargos vinculados à receita de exportação, observado o disposto
nos §§ 8o e 9o do art. 3o.
§ 4o O direito de utilizar o crédito de acordo com o § 1o não beneficia a empresa
comercial exportadora que tenha adquirido mercadorias com o fim previsto no inciso III
do caput, ficando vedada, nesta hipótese, a apuração de créditos vinculados à receita de
exportação. (destaquei)
Portanto, tem-se que os créditos não utilizados nas formas previstas, quais sejam,
dedução do valor da contribuição a recolher ou compensação de débitos próprios, são passíveis
de ressarcimento.
Este Conselho posicionou-se, em inúmeras situações, no sentido de que as receitas
financeiras integram as receitas sujeitas à incidência não cumulativa, mesmo durante o prazo em
que as alíquota das contribuições tiveram sua redução a zero. Isso se confirma, definitivamente,
quando do reestabelecimento das alíquotas das contribuições, a partir de 01.07.2015, pelo
Decreto no 8.426/2015.
Reproduzo as ementas parciais dos acórdãos que assim decidiram:
“RATEIO PROPORCIONAL. CRÉDITOS. RECEITAS FINANCEIRAS.
As receitas financeiras devem ser consideradas no cálculo do rateio proporcional entre a
receita bruta sujeita à incidência não cumulativa e a receita bruta total, auferidas em
cada mês, aplicável aos custos, despesas e encargos comuns.
As receitas financeiras não estão listadas entre as receitas excluídas do regime de
apuração não cumulativa das contribuições de PIS/Pasep e Cofins e, portanto,
submetem-se ao regime de apuração a que a pessoa jurídica beneficiária estiver
submetida. Assim, sujeitam-se ao regime de apuração não cumulativa dessas
contribuições as receitas financeiras auferidas por pessoa jurídica que não foi
expressamente excluída desse regime, ainda que suas demais receitas submetam-se,
parcial ou mesmo integralmente, ao regime de apuração cumulativa (Solução de
Consulta Cosit no 387/2017).”
(Acórdão no 9303-012.605, Processo no 12585.720017/2012-84, sessão de 06.12.2021,
Conselheiro Rodrigo da Costa Pôssas)
“RATEIO PROPORCIONAL DE CRÉDITOS. CÔMPUTO DAS RECEITAS
FINANCEIRAS NA RECEITA BRUTA TOTAL
As receitas financeiras, submetidas à alíquota zero, integram o montante da receita bruta
total, para fins do cálculo do percentual de rateio dos créditos entre os que podem ser
ressarcidos/compensados e os que apenas se prestam a deduzir o valor a pagar.”
Fl. 310
DF CARF MF
Original

Fl. 14 do Acórdão n.o 3301-013.968 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13830.900549/2012-17

(Acórdão no 3402-007.241, Processo no 16366.720120/2012-60, sessão de 29.01.2020,
Conselheiro Maysa de Sá Pittondo Deligne)
“REGIME
DA
NÃO-CUMULATIVIDADE.
MÉTODO
DE
RATEIO
PROPORCIONAL. RECEITA BRUTA TOTAL.
No cálculo do rateio proporcional para atribuição de créditos no regime da não-
cumulatividade da Cofins e da contribuição para o PIS/Pasep, no valor da receita bruta
total incluem-se as receitas das vendas de bens e serviços e todas as demais receitas,
inclusive as financeiras.”
(Acórdão no 3801-004.718, Processo no 10840.003380/2005-19, sessão de 10.12.2014,
Conselheiro Paulo Sergio Celani)
“CRÉDITOS
DE
COFINS.
RATEIO
PROPORCIONAL.
RECEITAS
FINANCEIRAS. ALÍQUOTA ZERO. INCLUSÃO NO CONCEITO DE RECEITA
BRUTA TOTAL.
O art. 3o, § 8o, II, da Lei no 10.833/2003 não fala em receita bruta total, sujeita ao
pagamento de COFINS, não cabendo ao intérprete criar distinção onde a lei não o faz.
Impõe-se o cômputo das receitas financeiras no cálculo da receita brutal total para fins
de rateio proporcional dos créditos de COFINS não-cumulativo.”
(Acórdão no 3202-000.597, Processo no 11080.010272/2007-76, sessão de 28.11.2012,
Conselheiro Thiago Moura de Albuquerque Alves)
A decisão sobre a inclusão das receitas financeiras, para efeitos do rateio
proporcional, exarada no Acórdão no 3202-000.597, foi confirmada pela 3a Turma da CSRF, por
meio do Acórdão no 9303-011.297.
A Solução de Consulta COSIT no 387/2017 formaliza o entendimento no âmbito
da RFB, em relação ao tema, cuja ementa passa-se a reproduzir:
“ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP EMENTA: RECEITAS
FINANCEIRAS. REGIME DE APURAÇÃO.
As receitas financeiras não estão listadas entre as receitas excluídas do regime de
apuração não cumulativa da Contribuição para o PIS/Pasep e, portanto, submetem-se ao
regime de apuração a que a pessoa jurídica beneficiária estiver submetida.
Assim, sujeitam-se ao regime de apuração não cumulativa da Contribuição para o
PIS/Pasep as receitas financeiras auferidas por pessoa jurídica que não foi
expressamente excluída desse regime, ainda que suas demais receitas submetam-se,
parcial ou mesmo integralmente, ao regime de apuração cumulativa.
DISPOSITIVOS LEGAIS: Lei no 10.833/2003, arts. 10 e 15, V.
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE
SOCIAL - COFINS EMENTA: RECEITAS FINANCEIRAS. REGIME DE
APURAÇÃO.
As receitas financeiras não estão listadas entre as receitas excluídas do regime de
apuração não cumulativa da Cofins e, portanto, submetem-se ao regime de apuração a
que a pessoa jurídica beneficiária estiver submetida.
Sujeitam-se ao regime de apuração não cumulativa da Cofins as receitas financeiras
auferidas por pessoa jurídica que não foi expressamente excluída desse regime, ainda
que suas demais receitas submetam-se, parcial ou mesmo integralmente, ao regime de
apuração cumulativa.
Fl. 311
DF CARF MF
Original

Fl. 15 do Acórdão n.o 3301-013.968 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13830.900549/2012-17

DISPOSITIVOS LEGAIS: Lei no 10.833/2003, arts. 10 e 15, V.”
Deste modo, para efeito do rateio proporcional dos créditos, as receitas financeiras
integram as receitas sujeitas à incidência não cumulativa (numerador) e a receita bruta total
(denominador), do que se deve dar provimento ao recurso nessa questão, para que seja
recomposto o rateio com base nesta regra.
4.
DO DIREITO A CORREÇÃO MONETÁRIA
Sobre o tema, restou delimitado pela Superior Tribunal de Justiça:
TRIBUTÁRIO. REPETITIVO. TEMA 1.003/STJ. CRÉDITO PRESUMIDO DE
PIS/COFINS.
PEDIDO
DE
RESSARCIMENTO.
APROVEITAMENTO
ALEGADAMENTE
OBSTACULIZADO
PELO
FISCO.
SÚMULA
411/STJ.
ATUALIZAÇÃO
MONETÁRIA.
TERMO
INICIAL.
DIA
SEGUINTE
AO
EXAURIMENTO DO PRAZO DE 360 DIAS A QUE ALUDE O ART. 24 DA LEI N.
11.457/07. RECURSO JULGADO PELO RITO DOS ARTS. 1.036 E SEGUINTES DO
CPC/2015.
1. A Primeira Seção desta Corte Superior, a respeito de créditos escriturais, derivados
do princípio da não cumulatividade, firmou as seguintes diretrizes: (a) "A correção
monetária não incide sobre os créditos de IPI decorrentes do princípio constitucional da
não-cumulatividade (créditos escriturais), por ausência de previsão legal" (REsp
1.035.847/RS, Rel. Ministro Luiz Fux, Primeira Seção, DJe 03/08/2009 - Tema
164/STJ); (b) "É devida a correção monetária ao creditamento do IPI quando há
oposição ao seu aproveitamento decorrente de resistência ilegítima do Fisco" (Súmula
411/STJ); e (c) "Tanto para os requerimentos efetuados anteriormente à vigência da Lei
11.457/07, quanto aos pedidos protocolados após o advento do referido diploma
legislativo, o prazo aplicável é de 360 dias a partir do protocolo dos pedidos (art. 24 da
Lei 11.457/07)" (REsp 1.138.206/RS, Rel. Ministro Luiz Fux, Primeira Seção, DJe
01/09/2010 - Temas 269 e 270/STJ).
2. Consoante decisão de afetação ao rito dos repetitivos, a presente controvérsia cinge-
se à "Definição do termo inicial da incidência de correção monetária no ressarcimento
de créditos tributários escriturais: a data do protocolo do requerimento administrativo do
contribuinte ou o dia seguinte ao escoamento do prazo de 360 dias previsto no art. 24 da
Lei n. 11.457/2007".
3. A atualização monetária, nos pedidos de ressarcimento, não poderá ter por termo
inicial data anterior ao término do prazo de 360 dias, lapso legalmente concedido ao
Fisco para a apreciação e análise da postulação administrativa do contribuinte.
Efetivamente, não se configuraria adequado admitir que a Fazenda, já no dia seguinte à
apresentação do pleito, ou seja, sem o mais mínimo traço de mora, devesse arcar com a
incidência da correção monetária, sob o argumento de estar opondo "resistência
ilegítima" (a que alude a Súmula 411/STJ). Ora, nenhuma oposição ilegítima se poderá
identificar na conduta do Fisco em servir-se, na integralidade, do interregno de 360 dias
para apreciar a pretensão ressarcitória do contribuinte.
4. Assim, o termo inicial da correção monetária do pleito de ressarcimento de crédito
escritural excedente tem lugar somente após escoado o prazo de 360 dias para a análise
do pedido administrativo pelo Fisco.
5. Precedentes: EREsp 1.461.607/SC, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, Rel. p/
Acórdão Ministro Sérgio Kukina, Primeira Seção, DJe 1o/10/2018; AgInt no REsp
1.239.682/RS, Rel. Ministro Og Fernandes, Segunda Turma, DJe 13/12/2018; AgInt no
REsp 1.737.910/PR, Rel. Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, DJe 28/11/2018;
AgRg no REsp 1.282.563/PR, Rel. Ministra Assusete Magalhães, Segunda Turma, DJe
Fl. 312
DF CARF MF
Original

Fl. 16 do Acórdão n.o 3301-013.968 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13830.900549/2012-17

16/11/2018; AgInt no REsp 1.724.876/PR, Rel. Ministra Regina Helena Costa, Primeira
Turma, DJe 07/11/2018; AgInt nos EDcl nos EREsp 1.465.567/PR, Rel. Ministro
Mauro Campbell Marques, Primeira Seção, DJe 06/11/2018; AgInt no REsp
1.665.950/RS, Rel. Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma, DJe 25/10/2018;
AgInt no AREsp 1.249.510/RS, Rel. Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, DJe
19/09/2018; REsp 1.722.500/RS, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe
13/11/2018; AgInt no REsp 1.697.395/RS, Rel. Ministro Francisco Falcão, Segunda
Turma, DJe 27/08/2018; e AgInt no REsp 1.229.108/SC, Rel. Ministro Napoleão Nunes
Maia Filho, Rel. p/ Acórdão Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma, DJe
24/04/2018.
6. TESE FIRMADA: "O termo inicial da correção monetária de ressarcimento de
crédito escritural excedente de tributo sujeito ao regime não cumulativo ocorre somente
após escoado o prazo de 360 dias para a análise do pedido administrativo pelo Fisco
(art. 24 da Lei n. 11.457/2007)".
7. Resolução do caso concreto: recurso especial da Fazenda Nacional provido.
(REsp n. 1.767.945/PR, relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira Seção, julgado em
12/2/2020, DJe de 6/5/2020.)
Desse modo, dou provimento ao pleito.

CONCLUSÃO
Diante do todo o exposto, voto, por conhecer do recurso, e no mérito em dar
parcial provimento ao recurso voluntário, para (1) reconhecer que as receitas financeiras devem
ser incluídas nas receitas sujeitas à incidência não cumulativa (numerador) e na receita bruta
total (denominador), para efeito do rateio proporcional dos créditos; e (2) reconhecer o direito à
atualização monetária, sobre o montante do ressarcimento deferido, após decisão administrativa,
considerando o termo inicial somente após escoado o prazo de 360 (trezentos e sessenta) dias
para a análise do pedido administrativo pelo Fisco.
(documento assinado digitalmente)
Laércio Cruz Uliana Junior

Fl. 313
DF CARF MF
Original